Tribunal: TJSP
Processo: 2158330-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse com pedido de concessão de liminar Inaudita Altera Pars. Decisão que indeferiu o requerimento de reintegração liminar na posse, formulado pela autora. Inconformismo. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Agravante que trouxe prova de titularidade do imóvel, para o qual busca reintegração, estar em dia com o IPTU,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse com pedido de concessão de liminar Inaudita Altera Pars. Decisão que indeferiu o requerimento de reintegração liminar na posse, formulado pela autora. Inconformismo. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Agravante que trouxe prova de titularidade do imóvel, para o qual busca reintegração, estar em dia com o IPTU, como não deixou de comprovar a notificação à desocupação pelos réus. Não se pode apurar uma situação de posse antiga na visualização das fotos trazidas pela agravante da construção que se encontra em andamento em seu terreno. Construção clandestina em ambiente de ocultação de uma edícula edificada às pressas, onde mesmo nem se visualiza exposto alvará de construção, em flagrante situação irregular, cenário em que se busca uma consolidação da posse, que, efetivamente, ainda não habitada, tal não há para quem está em procedimento do esbulho. Não há como ser a liminar desconsiderada de plano sem antes passar pela realização da audiência de justificação e, então, efetivamente, ter compreensão de que ela deve ser deixada para outro momento processual. Decisão reformada em parte, para que se realize a necessária audiência de justificação, para melhor compreender a prova da agravante, e para que a ela já compareçam os réus, devidamente citados para o ato. Prudência estabelecida na segunda parte do artigo 562 do CPC/2015. De todo modo, diante do cenário de isolamento e pauta pública que possa estar inviabilizada de ser realizada de imediato neste momento de pandemia, concedo tutela liminar para que os agravados paralisem a construção. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158330-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THEREZA
MARTINELLI, são agravados JAQUELINE MARTINELLI LUGARESI, TIAGO
AVILEZ e DEMAIS INVASORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158330-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.965
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2158330-66.2020.8.26.0000
Comarca: 34a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Thereza Martinelli
Agravados: Jaqueline Martinelli Lugaresi e outros
Voto no 18.965
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse com
pedido de concessão de liminar Inaudita Altera Pars. Decisão
que indeferiu o requerimento de reintegração liminar na posse,
formulado pela autora. Inconformismo. Preenchimento dos
requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Agravante
que trouxe prova de titularidade do imóvel, para o qual busca
reintegração, estar em dia com o IPTU, como não deixou de
comprovar a notificação à desocupação pelos réus. Não se pode
apurar uma situação de posse antiga na visualização das fotos
trazidas pela agravante da construção que se encontra em
andamento em seu terreno. Construção clandestina em
ambiente de ocultação de uma edícula edificada às pressas,
onde mesmo nem se visualiza exposto alvará de construção,
em flagrante situação irregular, cenário em que se busca uma
consolidação da posse, que, efetivamente, ainda não habitada,
tal não há para quem está em procedimento do esbulho. Não há
como ser a liminar desconsiderada de plano sem antes passar
pela realização da audiência de justificação e, então,
efetivamente, ter compreensão de que ela deve ser deixada para
outro momento processual. Decisão reformada em parte, para
que se realize a necessária audiência de justificação, para
melhor compreender a prova da agravante, e para que a ela já
compareçam os réus, devidamente citados para o ato.
Prudência estabelecida na segunda parte do artigo 562 do
CPC/2015. De todo modo, diante do cenário de isolamento e
pauta pública que possa estar inviabilizada de ser realizada de
imediato neste momento de pandemia, concedo tutela liminar
para que os agravados paralisem a construção. Agravo provido
em parte.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Thereza Martinelli contra os agravados, Jaqueline

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158330-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.965
3
Martinelli Lugaresi e outros, extraído dos autos de ação de
reintegração de posse com pedido de concessão de liminar Inaudita
Altera Pars, em face de decisão que indeferiu o requerimento de
reintegração liminar na posse, formulado pela autora.
A agravante se insurge. Alega que os
agravados invadiram o imóvel de sua propriedade, incorrendo na
prática de Esbulho Possessório, uma vez que praticado há menos
de ano e dia.
Aduz
que
juntou
declarações
de
testemunhas capazes de comprovar a sua posse anterior, uma vez
que além de pagar os impostos, sempre zelou pela manutenção do
imóvel, providenciando a limpeza do local.
Sustenta ter idade avançada, 82 anos, pelo
que já não tem mais agilidade para ficar se deslocando, tampouco,
realizar pessoalmente as manutenções no terreno, como sugere o
Juiz “a quo”, até mesmo porque sua residência e o referido terreno
distam mais de 7 km um do outro.
Salienta que o áudio da agravada (fls.
120/124), informando sua intenção de invadir o terreno, foi
encaminhado em 03/04/2020, portanto, há 01 mês antes da
distribuição da presente ação, não deixando dúvidas quanto à data
que ocorreu o esbulho.
Conclui que estão preenchidos todos os
requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, pelo que se faz
necessária a concessão da liminar pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158330-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.965
4
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que seja deferida liminarmente a
reintegração de posse do imóvel esbulhado pelos agravados.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 16/17) e
recebido no efeito suspensivo (fls. 171/177).
Ausente contraminuta.

É o relatório.
Conforme
entendimento
já
externado,
quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso, como se sabe, “o possuidor tem direito de ser mantido na
posse, em caso de turbação, e restituído, no caso de esbulho” (art.
1.210 do Código Civil).
No mais, foi ressaltado que a tutela
possessória depende, em primeiro lugar, da prova da posse justa.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, “a
posse, para ser tutelada, não depende de título ou causa, uma vez
que se protege a posse formal. Igualmente, não depende de sua
duração, como se infere do art. 1.211 do Código Civil, nem da boa-
fé ou má-fé do possuidor. A boa-fé não é essencial para o uso das
ações possessórias. Basta que a posse seja justa” (Direito Civil 2
Contratos em Espécie e Direito das Coisas, 2a edição, Editora
Saraiva, p. 418).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158330-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.965
5
O segundo requisito é a prova da ofensa
perpetrada (esbulho ou turbação) e a data em que ocorreu. Nas
palavras do emérito doutrinador mencionado, “o autor terá de
descrever quais os fatos que o estão molestando, cerceando o
exercício da posse” (Op. cit., p. 422).
Por último, cabe demonstrar a perda da
posse (no caso de ato espoliativo) ou de sua manutenção (no caso
de ato turbativo).
Todos estes requisitos estão enunciados no
art. 561 do Código de Processo Civil.
E assim orientado, na leitura do juízo “a
quo” os elementos probatórios que circundam a pretensão da parte
autora, à vista de elemento construtivo em andamento, não está a
lhe permitir estabelecer compreensão de estar aparelhado, em
juízo sumário, de princípio da demanda, de dizer o direito da
agravante à tutela jurisdicional para ser reintegrada na posse da
área que veio discutir.
Vejamos.
No caso, a agravante trouxe prova de
titularidade do imóvel, para o qual busca reintegração, estar em dia
com o IPTU, como não deixou de comprovar a notificação à
desocupação pelos réus.
Assim, quero crer, se ao juízo “a quo” não
se mostrara suficiente essa providência, e a despeito da prudência
que se possa extrair do quadro por sua ótica, anotado o respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158330-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.965
6
para divergir, não se pode apurar uma situação de posse antiga na
visualização das fotos trazidas pela agravante da construção que
se encontra em andamento em seu terreno.
Ao contrário desta leitura, parece-me
muito claro que se trata de uma construção clandestina em
ambiente de ocultação de uma edícula edificada às pressas,
onde mesmo nem se visualiza exposto alvará de construção,
em flagrante situação irregular, cenário em que se busca uma
consolidação da posse, que, efetivamente, ainda não habitada,
tal não há para quem está em procedimento do esbulho.
Não vejo como deixar de seguir o quanto
recomendado para hipótese qual a do comodato verbal, conforme
entendimento na jurisprudência contido no enunciado da Súmula no
15 deste Tribunal, de seguinte teor:
“É
cabível
medida
liminar
em
ação
possessória decorrente de contrato verbal de comodato, desde que
precedida de notificação e audiência de justificação de posse para
verificação dos requisitos estabelecidos no art. 927 do Código de
Processo Civil”.
Então, para que se realize a devida
avaliação das partes e seus sentimentos em litígio, não há como
ser a liminar desconsiderada de plano sem antes passar pela
realização da audiência de justificação e, então, efetivamente, ter
compreensão de que ela deve ser deixada para outro momento
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158330-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.965
7
Vejo de rigor, assim, ser necessária, para
melhor compreender a prova da agravante, a realização de
audiência de justificação, e para que a ela já compareçam os réus,
devidamente citados para o ato.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Possessória. Reintegração na posse liminar.
Alegação de comodato verbal. Pretensão à antecipação dos efeitos
de tutela jurisdicional. Impossibilidade. Necessidade da audiência
de justificação prévia para verificação do preenchimento dos
requisitos do artigo 927 do CPC. Condição irrefutável diante da
precariedade da comprovação da situação fática "initio litis".
Súmula n o 15 do TJSP. Acolhida da pretensão da queixosa apenas
para que seja realizada a referida audiência de justificação prévia.
Agravo para esse fim parcialmente provido”. (Agravo de
Instrumento no 2097484-59.2015.8.26.0000, E. 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 24/06/2015).
“Agravo de instrumento. Reintegração de
posse.
Comodato
verbal.
Liminar
inaudita
altera
parte.
Pressupostos ausentes (art. 927 do CPC). Necessidade de maior
dilação
probatória.
Indispensável
audiência
de
justificação.
Inteligência do art. 928, caput, parte final, do CPC e da súmula 15
deste Tribunal. Recurso parcialmente provido”. (Agravo de
Instrumento no 2101833-42.2014.8.26.0000, E. 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 29/07/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158330-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.965
8
“Agravo de instrumento. Ação possessória.
Extinção de comodato. Liminar. Decisão que indeferiu pedido de
liminar de reintegração de posse fundada na extinção de comodato.
Necessidade de designação de audiência de justificação de posse
para possibilitar, aos autores, a demonstração, por meio de prova
oral, dos requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo
Civil. Súmula no 15 da Seção de Direito Privado do TJ-SP - Art. 928
do Código de Processo Civil. Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento no 2018145-22.2013.8.26.0000, E. 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j.
24/10/2013).
Portanto, reforma-se a r. decisão agravada,
para que seja designada audiência de justificação.
De todo modo, diante do cenário de
isolamento e pauta pública que possa estar inviabilizada de
ser realizada de imediato neste momento de pandemia,
concedo tutela liminar para que os agravados paralisem a
construção, notificando-os.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158330-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.965
9